Tribunal: STJ
Processo: 0002731-86.2022.8.16.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880502 - PR (2025/0085231-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
EMBARGADO
: SILVANA NERY DE LIMA DA SILVA
EMBARGADO
: ROSENA NERY DE LIMA
EMBARGADO
: CAROLINE NERY DE LIMA
EMBARGADO
: LUIZ GUSTAVO DE LIMA
ADVOGADO
: DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - PR058623
INTERES.
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC QUE
NÃO
SE
VERIFICADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51405937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a639e5ca-8549-49c3-8e66-6092ef20bf88

Documento eletrônico VDA51405937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a639e5ca-8549-49c3-8e66-6092ef20bf88

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880502 - PR (2025/0085231-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
EMBARGADO
: SILVANA NERY DE LIMA DA SILVA
EMBARGADO
: ROSENA NERY DE LIMA
EMBARGADO
: CAROLINE NERY DE LIMA
EMBARGADO
: LUIZ GUSTAVO DE LIMA
ADVOGADO
: DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - PR058623
INTERES.
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC QUE
NÃO
SE
VERIFICADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.
A. (ICATU) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
Documento eletrônico VDA51153018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:15
Código de Controle do Documento: 3beb7708-9017-4a74-a39a-6f602195e8ee

932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF).
2. Agravo não conhecido (e-STJ, fl. 1.246).

Nas razões do presente inconformismo, ICATU alegou a inaplicabilidade do
art. 932 do CPC ao caso, visto que o óbice sumular foi devidamente refutado nas
razões do agravo em recurso especial.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.258-1.263).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a omissão que enseja o
oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa
sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o
qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por
si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489,
§ 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, ICATU alegou a inaplicabilidade do art. 932 do
CPC ao caso, visto que o óbice sumular foi devidamente refutado nas razões do
agravo em recurso especial.
Contudo, sem razão.
A decisão embargada concluiu que não se poderia conhecer do agravo em
recurso especial por não ter infirmado, de forma efetiva, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Ressaltou que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em
recurso especial, a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve o agravante não apenas
mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a
solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos,
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a ,
o que também não foi assertiva de que não se pretende o reexame de fatos e provas
(e-STJ, fl. 1.252).
feito
Documento eletrônico VDA51153018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:15
Código de Controle do Documento: 3beb7708-9017-4a74-a39a-6f602195e8ee

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material. Assim, não se verificando nenhum
desses vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, o recurso integrativo
não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.756.384/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJe
)
11/4/2022
20/4/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1.251.864/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
11/4/2022
19/4/2022

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA51153018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:15
Código de Controle do Documento: 3beb7708-9017-4a74-a39a-6f602195e8ee

É o voto.
Documento eletrônico VDA51153018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:15
Código de Controle do Documento: 3beb7708-9017-4a74-a39a-6f602195e8ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.880.502 / PR
Número Registro: 2025/0085231-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027318620228160030 00058115320258160030 27318620228160030 58115320258160030
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO : IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
AGRAVADO
: SILVANA NERY DE LIMA DA SILVA
AGRAVADO
: ROSENA NERY DE LIMA
AGRAVADO
: CAROLINE NERY DE LIMA
AGRAVADO
: LUIZ GUSTAVO DE LIMA
ADVOGADO : DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - PR058623
INTERES.
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
EMBARGADO : SILVANA NERY DE LIMA DA SILVA
EMBARGADO : ROSENA NERY DE LIMA
Documento eletrônico VDA51385690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:08
Código de Controle do Documento: 1a2c5ede-2597-4744-a61b-238814e7c418

EMBARGADO : CAROLINE NERY DE LIMA
EMBARGADO : LUIZ GUSTAVO DE LIMA
ADVOGADO
: DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - PR058623
INTERES.
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:08
Código de Controle do Documento: 1a2c5ede-2597-4744-a61b-238814e7c418